Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-35.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Extinção anômala do processo.

Executada não localizada para citação. Extinção verificada por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Impossibilidade. Hipótese que justificava o arresto "on line" desde logo ou a suspensão do processo se não fossem encontrados bens para garantia do juízo. Extinção do processo afastada.

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Extinção anômala do processo.

Executada não localizada para citação. Extinção verificada por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Impossibilidade. Hipótese que justificava o arresto "on line" desde logo ou a suspensão do processo se não fossem encontrados bens para garantia do juízo. Extinção do processo afastada.

RECURSO PARA ESSE FIM PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-35.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada APARECIDA HELENA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-35.2019.8.26.0291 -Voto no 43.901
2
Voto no 43.901
Apelação n° 1000025-35.2019.8.26.0291
Comarca: Foro de Jaboticabal
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Aparecida Helena Gonçalves
EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Extinção anômala do
processo.
Executada não localizada para citação. Extinção verificada por
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo. Impossibilidade. Hipótese que justificava o arresto “on
line” desde logo ou a suspensão do processo se não fossem
encontrados bens para garantia do juízo. Extinção do processo
afastada.
RECURSO PARA ESSE FIM PROVIDO.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, lastreada em
cédula de crédito bancário.
A r. sentença assentou a extinção do processo, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, com base na ausência de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-35.2019.8.26.0291 -Voto no 43.901
3
Apelou a exequente para a reforma da conclusão de primeiro
grau e o fez sob o fundamento de que estão presentes os pressupostos
processuais a tanto e que deveria haver nova intimação pessoal da parte para
que fosse promovido o andamento regular do processo.
Recurso recebido, processado e não respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença.
Extrai-se dos autos que, não localizada a executada, a exequente
requereu pesquisa sobre a existência de patrimônio e ativos financeiros que a
executada possa ter, para bloqueio “on line”.
Posteriormente, deu-se o indeferimento do bloqueio de ativos
financeiros do executado, tendo em vista que a citação não se aperfeiçoara,
com determinação de que a exequente providenciasse os meios necessários à
citação válida.
Decorrido o prazo sem cumprimento da providência ordenada,
houve a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de
andamento regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-35.2019.8.26.0291 -Voto no 43.901
4
Para logo, deve prevalecer a orientação desta colenda Câmara no
sentido de que a mudança de endereço declinado no documento que exprime
obrigação ainda pendente não obriga o credor a diligências suplementares no
sentido de localizar o atual paradeiro de seu adversário. Assim, valerá como
eficaz a correspondência enviada e já poderá a credora valer-se desde logo
das providências legais, como o arresto.
Também é inaplicável à espécie o entendimento objeto da
súmula no 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A
extinção do processo, por abandono do autor, depende de requerimento do
réu”.
A hipótese, como visto, é de dificuldade de localização da
citanda, o que não pode ser tido como causa justificadora de ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e,
ao contrário, no interesse da prestação jurisdicional eficaz e célere, devem ser
ordenadas providências com vistas à imediata garantia do juízo.
Logo, e repisando, se o executado não é encontrado no endereço
declinado no instrumento que constituiu título executivo, é legítimo que o
processo se desenvolva já com a citação por carta enviada ao endereço
declinado ou mesmo por edital, já autorizando desde logo medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-35.2019.8.26.0291 -Voto no 43.901
5
constritivas, como o arresto “on line”.
Finalmente, mesmo que frustrada a localização de bens
penhoráveis da executada, caberia a automática suspensão do respectivo
processo, nos termos do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil.
Foi sem razão, assim, a extinção do processo, que deve ser
restaurado.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para esse fim.
Sebastião Flávio
Relator